Tribunal: TJDFT
Processo: 0737355-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REVISÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pela parte ré/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que “não há necessidade de análise de legislação infraconstitucional, pois, como se destacou, a norma constitucional veda a utilização de complemento de soldo como base de cálculos para quaisquer gratificações e outras vantagens” bem como que “não alegou ofensa direta ao art. 5o, LV, da CRFB, no qual estão consagrados os princípios do contraditório e da ampla defesa ”, mas sim ao art. 7.o, inciso IV, CRFB. Afirma violação ao enunciado da Súmula Vinculante no 15.
3. A Alegação de desnecessidade de revolvimento de norma infraconstitucional, porquanto não foi alegada ofensa direta ao art. 5o, LV, da CRFB não merece prosperar, posto que a fim de apreciar a existência de ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 7o, IV da CRFB) depende da análise da interpretação dada à Lei Distrital no10.486/2002, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral, conforme Tema 660.
4. A análise da existência da distinção do abono complementar a integrar base de cálculo para pagamento de gratificação natalina e do disposto na Súmula Vinculante no 15 pressupõe o revolvimento de legislação local e de fatos e prova, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelos enunciados nrs. 279 e 280 de Súmula de Jurisprudência do STF.
5. Ademais, não houve prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, pressuposto necessário para conhecimento do Recurso Extraordinário, na origem. Não cognoscível o recurso, nos termos dos enunciados nrs. 282 e 356 de Súmula de Jurisprudência do Pretório Excelso.
6. A Turma Recursal entendeu que a regra disposta na da Súmula Vinculante no 15, "O cálculo de gratificações e outras vantagens não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo do servidor público", decorre da vedação do art. 7o, inciso IV, parte final, da CF, mas não se aplica à gratificação natalina, direito de matriz constitucional (art. 7o., inciso VIII da CF). “A propósito, no RE 572.921 QO AgR (Min. Ricardo Lewandowski), que deu base à Súmula em evidência, não há referência à gratificação natalina, mas tão somente vantagens de natureza infraconstitucional.” Assim, não há afronta à Súmula Vinculante no 15.
7. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
8. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.